Tribunal: STF
Processo: ARE 1521238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE - LEGALIDADE - prestação de serviços educacionais (curso superior de graduação), custeado integralmente por programa governamental de financiamento estudantil (FIES) -cobrança de valores complementares pela instituição de ensino ré em razão do aumento da mensalidade cobrança indevida, nos termos do art. 6º da Portaria nº 01/2010 do Ministério da Educação - precedentes - sentença mantida - apelo desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 170, incisos II, IV e parágrafo único; e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O ilustre magistrado de 1º grau assim decidiu a questão:



    O objeto da controvérsia é a cobrança de valor adicional pela instituição de ensino, indicado nos boletos bancários que instruem a inicial, malgrado os autores sejam beneficiários de financiamento estudantil que abrange 100% dos encargos educacionais.



      (...) 



    Não há dúvida da ilegalidade da cobrança promovida pela instituição de ensino, independentemente da causa que se lhe atribua, em se tratando de financiamento estudantil contratado para alcançar 100% dos encargos educacionais. (fls. 1.071/1.110). 



    Vale dizer, ainda que se trate de diferença entre o valor do reajuste das mensalidades por ela promovido e aquele autorizado pelo Governo Federal, não é permitido, à luz do regramento do FIES, exigi-la do aluno. 



    Oportuno destacar, primeiramente, que é voluntária a adesão da instituição de ensino ao programa governamental de financiamento estudantil, conforme artigos 15 e 21, II, da Portaria Normativa nº 1/2010, editada pelo MEC. 



    Certamente, quando o faz, leva em conta as vantagens que pode obter, notadamente a possibilidade de atrair maior número de alunos, mesmo aqueles que não teriam condições de custear o curso superior, bem assim a mitigação do risco de inadimplemento, uma vez que o pagamento é feito diretamente pelo Governo Federal. Por outro lado, obriga-se a se submeter ao regramento específico do programa, conforme termo de adesão voluntariamente firmado. Nesse sentido é a cláusula décima quarta (fl. 490), in verbis:



    "Com a celebração desse Termo, a Mantenedora e suas instituições de ensino mantidas, por intermédio de seu representante legal, responsabilizam-se, solidariamente, no que couber, pelo integral cumprimento das normas vigentes referentes ao FIES, sendo inadmissível posterior alegação de desconhecimento das normas mencionadas". 



    Daí ser irrelevante que a requerida não tenha assinado o contrato de financiamento, cujos termos, de resto, estão de acordo com os atos normativos que regulamentam o programa. Assim, vale transcrever o que estabelece o art. 6º, § 1º, da Portaria Normativa nº 1/2010, anteriormente mencionada: 



    Art. 6º - São passíveis de financiamento pelo FIES até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino mantidas pelas entidades mantenedoras devidamente cadastradas nos órgãos de educação competentes e que tenham realizado adesão ao FIES. 



    § 1º - Para efeitos desta Portaria, são considerados encargos educacionais a parcela das semestralidades ou anuidades, fixadas com base na Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, paga à instituição de ensino e não abrangida pelas bolsas parciais do Programa Universidade para Todos (ProUni), vedada a cobrança de qualquer taxa adicional (grifei).



    (...)



    Em suma, pelos motivos alinhavados, é caso de manutenção da sentença recorrida.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente